Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA VIRTUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA INTERMEDIADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR RECEBIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do art. 2o e 3o do CDC.
2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
3. Configurada a relação de consumo, todas as empresas que participaram da cadeia negocial são solidariamente responsáveis pela reparação de danos ao consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único c/c arts. 14 e 25, § 1o).
4. Possui legitimidade passiva a empresa intermediadora de compra de moeda virtual que recebeu dinheiro diretamente dos autores, bem como possui responsabilidade solidária na restituição do valor recebido, que também é amparada pela legislação civil (CC, arts. 884 e 927).
5. Recurso conhecido e não provido.